Tribunal: STF
Processo: HC 264401
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pelo Ministro Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 218.124/MG.



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime previsto no art. 33 c/c o art. 40, inc. I, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico internacional de drogas). Sobreveio condenação a 14 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, na Ação Penal nº. 7534-42.2015.401.3803. Na sentença, foi determinado o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. 



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi protocolado o citado recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega que o paciente respondeu solto a toda a ação penal, compareceu a todos os atos processuais e foi pessoalmente intimado da sentença condenatória, tendo recorrido da decisão. No entanto, após nove anos da decretação da prisão preventiva original, o juízo de origem expediu novo mandado de prisão e guia provisória de execução, sem qualquer fato novo que justificasse a medida extrema. Sustenta que a decisão carece de contemporaneidade e de fundamentação idônea, limitando-se a repetir expressões genéricas como “garantia da ordem pública” e “aplicação da lei penal”, sem demonstrar risco atual de fuga ou reiteração delitiva. Afirma que o decreto de prisão preventiva é desproporcional e extemporâneo, pois o paciente possuía residência fixa, família constituída, ocupação lícita e bons antecedentes, tendo sido preso apenas em 08/03/2025, enquanto trabalhava regularmente na Câmara Municipal de Itumbiara/GO. Argumenta que a decisão afronta os arts. 312 e 315, §2º, do CPP, bem como os arts. 5º, LXI, LXV, LXVI e LVII, da Constituição Federal.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. A par disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada de peça necessária ao exame do pedido. O impetrante, advogado devidamente cadastrado na Ordem dos Advogados do Brasil, não juntou ao processo cópia do ato apontado como coator, proferido no STJ. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Isso porque, conforme registrado no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de 360 quilogramas de cocaína, além de armas de fogo, acessórios e munições. Ressaltou-se, ainda, que o paciente efetuou disparos contra policiais no momento da prisão, circunstância que reforça o risco à ordem pública. Destacou-se, ademais, que o paciente e corréus foram condenados, em processo conexo, pelo crime de integração a organização criminosa, o que corrobora a periculosidade concreta e a necessidade da custódia cautelar.



    10. No que se refere ao lapso temporal entre a decretação da prisão e a expedição do mandado de prisão, o Tribunal de origem apontou a ocorrência de eventuais equívocos administrativos na expedição e cumprimento dos mandados relativos aos diversos envolvidos, o que não guarda relação com a análise da contemporaneidade da prisão cautelar. 
Com efeito, a contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com o mero intervalo entre a data do fato e a da custódia, devendo ser aferida à luz da persistência atual dos motivos que justificaram a medida, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator